Tribunal: TJPA
Processo: 0003560-43.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003560-43.2015.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL VINHAS COSTA SOUZA

APELADO: ALMERINDA GOMES MONTEIRO, RAIMUNDO MATOS MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. FUNGIBILIDADE ENTRE AS MODALIDADES DE USUCAPIÃO. MÁXIMA
DA

MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS.
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA NÃO CONFIGURADA. JUSTA POSSE, MANSA E PACÍFICA SOBRE O IMÓVEL POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS.
ANIMUS DOMINI.
REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PREENCHIDOS. ART. 1.238 DO CC/02. DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. EMBARGOS PROCEDENTES. INAPLICABILIDADE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 21ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 21 de junho de 2021 e término em 28 de junho de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAFAEL VINHAS COSTA SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Ananindeua/PA (ID nº 556767 – fls. 01/08), nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros – Processo nº 0003560-43.2015.8.14.0006
(tramitando perante o sistema PJE), opostos por
ALMERINDA GOMES MONTEITO
e
RAIMUNDO MATOS MONTEIRO,
a qual julgou procedentes os embargos, contendo o seguinte dispositivo:

Ex positis
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para ratificar a liminar (fls. 75/76) concedida em favor de
Raimundo Matos Monteiro e Almerinda Matos Monteiro (embargantes
), resolvendo o mérito na forma do art. 269, I do CPC,
apenas para fins de manutenço da posse do imóvel aos autores.

Transitado em julgado, certifique-se sobre a deciso no processo principal (nº 0007464-81.2010.814.006), para ciência das partes nesta demanda.

Condeno a ré em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo que estes, na forma do §4º do art. 20 da CPC, fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 0,5% a.m., no cumulativos.

Referidos embargos foram opostos em face de Ação de Imissão na Posse (Processo nº 0007464-81.2010.8.14.0006 – sistema LIBRA), movida pelo apelante em desfavor de Ademar Dias Magalhães e Ruth Maria Bela Rovere Leão Magalhães. Em consulta ao sistema LIBRA, constatei que referido feito permanece suspenso até ulterior julgamento definitivo destes embargos, consoante decisão datada de 12.05.2015.

Em suas razões recursais (ID nº 556768 – fls. 01/08), o apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao conceder aos apelados a manutenção da posse sobre o imóvel, uma vez que, ao contrário de seu entendimento, não se encontram preenchidos os requisitos legais para declaração da usucapião do bem. Isso porque os apelados não detinham a posse de boa-fé sobre o imóvel, assim como tal posse foi questionada judicialmente por meio da ação reivindicatória, logo, deixou de ser pacífica. Sendo assim, requer a reforma da decisão, para julgar improcedentes os embargos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões sob o ID nº 556769 – fls. 01/06, refutando as alegações do apelante e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A apelação foi recebida em 27.02.2019 (ID nº 1439595).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se encontram-se preenchidos os requisitos de configuração da usucapião urbana, de acordo com as alegações dos recorridos ou se, de fato, laborou em erro o juízo de origem, ao deferir o pleito, mantendo os embargantes na posse do imóvel.

O código de processo civil de 2015, quanto aos embargos de terceiros, assim dispõe:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Considerando a condição de possuidores dos embargantes, fartamente comprovada nos autos, o cabimento dos embargos de terceiros é patente, sendo que a súmula nº 237 do Supremo Tribunal Federal autoriza a invocação da usucapião como matéria de defesa, motivo porque tenho que a presente controvérsia se resume à análise quanto ao efetivo preenchimento ou não dos requisitos legais da usucapião.

Inicialmente, é válido lembrar que a usucapião consiste em modalidade de aquisição originária da propriedade, através da qual, por meio da prescrição aquisitiva, o possuidor do bem, que o detém por determinado lapso de tempo (a variar de acordo com a modalidade de usucapião), sem qualquer oposição ou interrupção, adquire sua propriedade, ante a inércia do titular. Trata-se de corolário do princípio da função social da propriedade, buscando otimizar tal direito, de modo a maximizar sempre a utilidade do bem em favor da coletividade.

São várias as modalidades de usucapião previstas nas normas constitucionais e infraconstitucionais, cada qual dotada de requisitos temporais e formais próprios. Vejo que o juízo de origem fundamentou a sentença de procedência no art. 1.240 do código civil de 2002, que assim dispõe:

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados
, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Grifei.

O requisito espacial previsto no artigo transcrito é objetivo, devendo ser comprovado nos autos para o reconhecimento da propriedade e, ao contrário do entendimento do julgador de origem, entendo que o imóvel objeto da lide possui área superior àquela de 250 m
2
(duzentos e cinquenta metros quadrados), motivo porque não é aplicável
in casu
tal modalidade, chamada usucapião constitucional urbana ou
pro misero
.

Isso porque, embora tenha quedado silente o apelante quanto à área total do imóvel, os próprios apelados apresentaram sob o
ID nº 556765 – fls. 76 e 78/82, carnês de IPTU do terreno, indicando uma área total de 500 m
2
(quinhentos metros quadrados) e uma área construída de 135 m
2
(cento e trinta e cinco metros quadrados), tendo eles próprios provado a inaplicabilidade da usucapião
pro misero
no presente caso.

Em que pese a fundamentação baseada no art. 1.240 do diploma civil, entendo que, com base na máxima
da

mihi factum, dabo tibi jus
, cabe ao julgador o correto enquadramento jurídico da questão controversa, sendo os limites da lide estabelecidos por meio dos fatos narrados pelas partes e não tão somente pelos fundamentos jurídicos, motivo porque analiso também se estão preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC/02. Quero dizer, a questão controvertida diz respeito à ocorrência da usucapião, sendo este o limite imposto para fins de aferição da congruência do julgado. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência pátria, pela aplicabilidade do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião:

Apelação cível. Modalidades de usucapião. Princípio da fungibilidade. Aplicabilidade. Usucapião extraordinária. Soma de posses anteriores. Preenchimento dos requisitos do artigo 1238 do Código Civil . Prescrição aquisitiva do direito de propriedade. Configuração. 1. É possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, não estando o julgador, nesse particular, adstrito às normas constitucionais/legais invocadas pelas partes, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. 2. Havendo comprovação dos requisitos legais, observados mediante a soma das posses dos antecessores do possuidor atual, reconhece-se a prescrição aquisitiva do imóvel em favor dos autores. 3. Sentença mantida. (TJ-RO - AC: 00047347720158220002 RO 0004734-77.2015.822.0002, Data de Julgamento: 27/05/2019)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ARTIGO 183, DA CF E ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. LAPSO TEMPORAL E PESSOALIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. TESE ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DE OUTRA MODALIDADE (USUCAPIÃO ORDINÁRIA). ARTIGOS 1.242 E 1.243 DO CÓDIGO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. TESE REPELIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE QUE PERMITE A ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE OUTRA MODALIDADE, MESMO QUE DIVERSA DA INDICADA NA INICIAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS “DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS” E “IURA NOVIT CURIA”. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA NÃO PREENCHIDOS. POSSE NÃO EXERCIDA. MERA DETENÇÃO. SOMA DAS POSSES. INVIABILIDADE NO CASO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO AO ADVOGADO DATIVO NOMEADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0000313-29.2006.8.16.0163 - Siqueira Campos - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 08.06.2020) (TJ-PR - APL: 00003132920068160163 PR 0000313-29.2006.8.16.0163 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 08/06/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2020)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. RÉ CITADA POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADORA ESPECIAL. ÁREA SUPERIOR A 250 M2. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. DA ANÁLISE DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO EM PROL DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. - Em homenagem aos princípios da fungibilidade e da economia processual e diante da inexistência de vedação legal, revela-se plenamente possível a aplicação do princípio da fungibilidade às modalidades de usucapião, adequando o direito aos fatos expostos (“da mihi factum, dabo tibi jus”). 2. REQUISITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA. LAPSO TEMPORAL CONFIGURADO. ANIMUS DOMINI EVIDENCIADO - A procedência do pedido de usucapião extraordinário pressupõe o preenchimento dos requisitos legais elencados no art. 1238 do Código Civil, que compreende o exercício da posse pelo requerente com ânimo de dono, sem interrupção ou oposição, pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, independentemente de justo título e boa-fé. - Verificada nos autos a efetiva comprovação dos pressupostos legais para a aquisição da propriedade mediante usucapião, o que se depreende ante a formação de um conjunto probatório harmônico, decorrente da apresentação das provas apresentadas, impositiva se faz procedência ao pedido dos autores. 3. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DO INTERESSE ÚNICO E EXCLUSIVO DOS AUTORES NA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL. CUSTAS QUE DEVEM SER SUPORTADAS PELOS PROPONENTES. Diante da ausência de oposição do proprietário do imóvel ao pedido de usucapião (pois que apenas houve contestação por negativa geral pelo curador especial), não se configura o litígio que pudesse servir de fundamento para os princípios do sucumbimento ou da causalidade, aplicando-se, nesse caso, o princípio do interesse. Evidenciadas as características de procedimento necessário e administrativo, incumbe à parte autora o pagamento das custas e despesas processuais. Apelação cível provida. (TJPR - 18ª C.Cível - 0004332-85.2012.8.16.0028 - Colombo - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 20.02.2019) (TJ-PR - APL: 00043328520128160028 PR 0004332-85.2012.8.16.0028 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 20/02/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2019)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. IMÓVEL HIPOTECADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOTECA CONSTITUÍDA SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO REPRESENTA ÓBICE À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. A existência de gravame de hipoteca sobre o bem usucapiendo não enseja qualquer impedimento ao acolhimento da pretensão inicial, inclusive, porquanto este sequer subsiste sobre o bem, já que com o reconhecimento da prescrição aquisitiva, extinguem-se os direitos reais que foram constituídos sobre o imóvel. Inexistindo providências por parte da credora hipotecária para desocupação do imóvel durante o período de ocupação da autora, a posse mostra-se mansa e pacífica, com animus domini, passível de usucapião (TJRS, Apelação Cível nº 70043071760, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, j.19.07.2012). FRAÇÃO USUCAPIENDA INSERIDA EM ÁREA MAIOR. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MODALIDADE ADEQUADA AO CASO CONCRETO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS (ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ÀS MODALIDADES DE USUCAPIÃO. Não obstante o regramento individualizado e os requisitos específicos à configuração de cada uma das espécies de usucapião, não eleita a modalidade adequada ao caso, tem-se entendido aplicável o princípio da fungibilidade, pois que inexiste vedação legal e se trata de proceder consonante com o princípio da economia processual, porquanto ao magistrado levam-se os fatos, cabendo-lhe, então, aplicar o direito, segundo o corolário contido no brocardo latino da mihi factum dabo tibi jus, mas desde que não se visualize prejuízo para a defesa [...] (TJ-SC - AC: 20140189701 Descanso 2014.018970-1, Relator: Edemar Gruber, Data de Julgamento: 13/10/2014, Câmara Especial Regional de Chapecó)

Resta, portanto, analisar a possibilidade de aplicação
in casu
do instituto da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do código civil, que assim dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Para a configuração da usucapião comum extraordinária, de acordo com a doutrina de Nelson Rosenvald e Cristiano de Farias, tem-se os requisitos reais (natureza usucapível do bem, ou seja, há de ser um bem passível de aquisição, não podendo ser de domínio público, por exemplo) e formais, que dizem respeito ao tempo legalmente estipulado para aquisição da propriedade (que na usucapião extraordinária para moradia, é de dez anos), à natureza da posse, que deve ser mansa e pacífica e, por fim, a existência de
animus domini
sobre o bem (2016, p. 394-404).

Frise-se, novamente, que a usucapião, nos presentes autos, se apresenta como matéria de defesa, verdadeiro fundamento de tutela da posse dos embargantes.

Pois bem. Os apelados opuseram os presentes embargos de terceiros, como forma de suspender o cumprimento de ordem judicial de imissão na posse do imóvel situado à Chácara Terra Nova, casa nº 08, quadra B, Rodovia 40 horas,
Anainudeua/PA, expedida em favor do apelante. Para tanto, alegam que adquiriram o imóvel em 1994, por meio de contrato de compra e venda firmado com a empresa Tropical Imobiliária, passando a exercer a posse sobre o imóvel desde então, de forma mansa e pacífica, para fins residenciais.

O apelante, por sua vez, alega ter adquirido o imóvel em 27.08.2009, motivo porque ingressou com a ação de imissão na posse em face de
Ademar Dias Magalhães e Ruth Maria Bela Rovere Leão Magalhães, por meio do processo nº 0007464-81.2010.8.14.0006. Afirma que a posse dos apelados não é legítima, pois dotada de má-fé, assim como é controversa, diante da ação reivindicatória proposta em 2010.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos
Comprovante de residência dos embargantes apontando o endereço: AL Pará (Chácara Terra Nova), casa 8, QD B, CJ C T Nova, Aces. RD. 40 horas, Anainudeua/PA – ID nº 556765 – fls. 13;
Recibo de sinal e princípio de pagamento relativo à compra do imóvel, indicando o pagamento inicial de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), sendo o restante parcelado em 240 (duzentos e quarenta prestações), totalizando R$ 26.190,00 (vinte e seis mil, cento e noventa reais) pela compra, firmado em 29.12.1994 – ID nº 556765 - fls. 14/17
; Termo de cobertura para seguros de morte e invalidez não assinado – ID nº 556765 – fls. 18/19, sem maior valor probatório, portanto; Recibo relativo à 2ª parte do sinal pela compra, no mesmo valor do anterior, assinado em 30.01.1995 – ID nº 556765 – fls. 20;
Certidão cartorária do imóvel indicando a matrícula 20150, filha nº 01, livro nº 02 – 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas de Ananindeua/PA, apontando o embargado Rafael Vinhas Costa Souza como proprietário a partir de 27.08.2009, por compra e venda firmada com a empresa Tropical Cia de Crédito Imobiliário – ID nº 556765 – fls. 21/24;
Certidão cartorária do imóvel encerrada na abertura da matrícula, em 06.08.2009, sem referência ao embargado - ID nº 556765 – fls. 27/28; Croqui do empreendimento imobiliário – ID nº 556765 – fls. 29/31; Relatório de tramitação processual do processo nº 0007464-81.2010.8.14.0006 – ID nº 556765 – fls. 32/38; Documentação processual do feito nº 0001591-76.2011.8.14.0006 (Embargos de Terceiros opostos pelo embargante RAIMUNDO MATOS MONTEIRO em face do autor e réu) – ID nº 556765 – fls. 39/48;
Declaração do Condomínio Residencial Chácara Terra Nova, assinada em 25.08.2014, declarando que Raimundo Matos Monteiro reside no local desde 1995 – ID nº 556765 – fls. 70
;
Declaração da empresa CELPA Rede Energia, indicando que a titularidade da conta do imóvel encontra-se no nome do embargante desde o ano de 1995 – ID nº 556765 – fls. 71;
Declarações assinada pelos nacionais ONEIDE DA SILVA CORREA, MARIA SANTINHA ABREU ALVES, JUNDIR MINATTI, ALZIRA LANHELLAS LIMA, apontando o embargante como morador do residencial há no mínimo 10 (dez) anos – ID nº 72/75;
carnês de IPTU no nome do embargante, relativos a 2006, 2007 e 2012, indicando como metragem do imóvel a área total de 500 m
2
e 135 m
2
de área construída – ID nº 556765 – fls. 76 e 78/82
; conta de energia relativa ao mês de julho de 2014, indicando como residência do embargante o imóvel objeto da lide – ID nº 556765-fls. 77; Certidão cartorária indicando “nada consta” no nome do embargante, em 13.03.2015 – ID nº 556765 – fls. 83.

Lide julgada antecipadamente, sem qualquer oposição das partes, motivo porque não houve produção de prova testemunhal.

Partindo-se do conceito de usucapião, já exposto anteriormente, tem-se que a posse é requisito elementar para a ocorrência da usucapião. Isso porque, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15, caberia aos apelados comprovarem os fatos constitutivos de seu direito,
in casu,
comprovar a posse mansa e pacífica, por tempo superior a 10 (dez) anos, o estabelecimento de moradia habitual e, ainda, o
animus domini
sobre o imóvel. Lembre-se que se está analisando, agora, hipótese de usucapião extraordinária, a qual prescinde de justo título e de boa-fé, nos termos do art. 1.238 do CC/02.

Entendo que a posse dos apelados e o momento de sua aquisição encontra-se provada por meio do documento de ID nº 556765 – fls. 14/17, consistente no recibo de sinal pela compra do imóvel, datado de 29.12.1994, que já indica na qualificação do adquirente, ora apelado, Raimundo Matos Monteiro, a residência no imóvel objeto da lide, como bem acentuado pelo juízo de origem. A partir daí, tem-se um conjunto de declarações (do síndico do condomínio e da Rede Celpa de Energia), atestando que os apelados residem no local desde o ano de 1995 e que a titularidade da conta de energia do imóvel está em seu nome desde então (ID nº 556765 – fls. 70/71). Quanto às demais declarações, não atribuo maior valor probatório, uma vez que não foram ratificadas em juízo.

Em que pese a fragilidade de tais provas, o próprio apelante, em sede de contestação, assim asseverou:

De outra ponta, na data da assinatura do Recibo de Sinal e PrIncipio de pagamento (29/12/1994) note-se que o endereço dos embargantes já era no Conjunto Chácara Terra Nova, quadra 13. casa 08. na cicEdc de Ananindeua/Pa., donde pode-se concluir com absoluta certeza que S. embargantes JÁ ESTAVAM NO IMÓVEL DE FORMA IRREGULAR ANTES MESMO DE FIRMAREM O RECIBO DE SINAL DE PAGAMENTO, ou seja, já detinham a posse do imóvel irregularmente (ID nº 556766 – fls. 03)

Logo, o momento da aquisição da posse pelos apelados é fato incontroverso, sendo, portanto, anterior ao ano de 1995, assim como o fato de terem estabelecido residência no local.

Quanto à natureza da posse, se mansa e pacífica, vejo que a ação de imissão na posse somente foi proposta em 25.08.2010, aproximadamente 15 (quinze) anos após a obtenção da posse do imóvel pelos apelados. Significa dizer, não há nos autos qualquer prova de contestação da posse exercida pelos embargantes, sendo justo considerar que desde o ano de 1995 até 25.08.2010, detiveram sim a posse mansa e pacífica, de forma inconteste, sobre o bem, restando preenchido também o requisito temporal do art. 1.238, parágrafo único do CC/02.

Quanto ao
animus domini,
entendo que tanto os recibos de sinal de compra e venda já referidos (
ID nº 556765– fls. 14/17 e ID nº 556765 – fls. 20)
, quanto os carnês de IPTU pagos, acostados aos autos (
ID nº 556765 – fls. 76 e 78/82), deixam claro o ânimo de proprietário que os apelados exerciam sobre o imóvel.

O apelante, por sua vez, além da certidão cartorária do imóvel, nada juntou aos autos que elida a conclusão de que os recorridos usucapiram o imóvel objeto da lide, notadamente quando tal registro, por si só, não obsta a aquisição da propriedade, pois a ela se sobrepõe diante da inércia do titular do domínio em fazer valer seu direito em tempo hábil, restando configurada a prescrição aquisitiva, em respeito ao princípio constitucional da função social da propriedade. Sendo assim, não se desincumbiu ele do ônus probatório que lhe cabia, atuando com acerto o juízo de origem, ao julgar procedentes os embargos.

Por oportuno, observo que a sentença, ao julgar procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicou índice de correção monetária sobre a verba, pelo índice INPC e acrescida de juros de 0,5% a.m., todavia, por se tratar de consectários legais fixados por meio da sentença (por força do art. 85 do CPC/15), os honorários sucumbenciais são devidos a partir de então, não cabendo tais encargos moratórios, motivo porque, por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo de ofício a decisão, para excluir tais encargos da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a procedência da demanda, porém reformando a sentença, de ofício, apenas para excluir do dispositivo a determinação de correção monetária e a incidência de juros no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 29/06/2021